Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-59.2018.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000827-59.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO TAVARES DA CAMARA - CPF: 032.790.121-71 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), Josiane Barreto de Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 058.628.971-27 (VÍTIMA), RIALDO VALENTE FREIRE - CPF: 718.252.402-30 (ADVOGADO), RONALDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 072.600.458-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO TAVARES DA CAMARA - CPF: 032.790.121-71 (APELADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000827-59.2018.8.11.0014

APELANTE: PAULO TAVARES DA CAMARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO TAVARES DA CAMARA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – PRETENDIDO RECRUDESCIMENTO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA QUE SEGUIU CORRETAMENTE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROVIMENTO – FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no dizente às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quando há elementos probatórios fortes a evidenciar sua ocorrência.

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida
reformatio in pejus
”
[STJ, AgRg no HC n. 721.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

A acentuada reprovabilidade da conduta do agente, a autorizar a negativação da culpabilidade, deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

O número de disparos efetuados pelo agente que efetivamente acertou a ofendida [quatro] demonstra, inexoravelmente, a vontade em ceifar a vida dela, conduta esta já punida pelo tipo penal infringido, não podendo este fato ser considerado para negativar a culpabilidade.

“Quanto à avaliação da conduta social, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que consta dos autos que o réu é bem agressivo, apresentando habitual comportamento violento no meio em que vive, especialmente como o avô, dentro do lar. Assim, o comportamento afetivo do réu em família, mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada”
[STJ, AgRg no HC n. 717.340/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023].

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’
(STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)”
[TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024].

“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral,
‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS)”
[TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023].

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023,
‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...]

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso”
[STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000827-59.2018.8.11.0014

APELANTE: PAULO TAVARES DA CAMARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO TAVARES DA CAMARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, e por Paulo Tavares da Câmara, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Poxoréu, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [feminicídio] [art. 121, § 2º, incisos I e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, todos do CP].

A Promotoria de Justiça de Poxoréu postula a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, com o recrudescimento da reprimenda basilar.

Pleiteia, ainda, a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, no dizente ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

Depreca, ao final, o decote das qualificadoras, com a isenção do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pleiteou-se, ainda, a revisão da dosimetria imposta, requestando-se o aumento da pena-base à fração de 1/8 [um oitavo].

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo provimento parcial do apelo ministerial, e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000827-59.2018.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise do pleito recursal atinente ao “decote” das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, neste particular, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo plausível a pretensão deduzida.

Pelo contrário.

Primeiramente, é de bom alvitre registrar que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
não
foi objeto de quesitação na Sessão do Tribunal do Júri que resultou na prolação da sentença hostilizada.

Explico.

De fato, o acusado foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e feminicídio [art. 121, incisos I, IV e VI, § 2º-A, inciso I, ambos do CP].

No primeiro julgamento, realizado em
7/11/2019
, o Conselho de Sentença afastou
todas
as qualificadoras.

Por essa razão, a Promotoria de Justiça de Poxoréu interpôs recurso de apelação, requestando a nulidade da Sessão Plenária, com a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Na sessão realizada em 12/7/2022, esta Câmara Criminal
manteve
a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença quanto à qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por entender que a opção do Corpo de Jurados por uma das versões apresentadas não implicaria em decisão manifestamente contrária ou dissociada do conjunto probatório coligido.

Por essa razão, apesar de prover parcialmente o recurso ministerial, ficou mantida a decisão do Conselho de Sentença em relação à qualificadora descrita no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, razão pela qual ela sequer foi objeto de quesitação na segunda Sessão Plenária do Tribunal do Júri, ocorrido em 30/11/2023.

Lado outro, não possui a menor plausibilidade a tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no respeitante às qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

A propósito, conforme assinalado linhas atrás, na primeira Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença – conquanto composto, em sua maioria, por mulheres – não reconheceu nenhuma qualificadora, o que ensejou a interposição do recurso ministerial.

Esta Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso interposto, a fim de anular o veredicto em relação às qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, por compreender que, no caso concreto, a decisão dos jurados havia sido contrária à prova dos autos.

Colho de excertos do voto-condutor por mim proferido naquela oportunidade,
verbis
:

“Em contrapartida, a acusação sustenta que o crime foi praticado por
ciúmes
, uma vez que o réu não aceitava a separação, evidenciando, portanto, sua torpeza.

Não desconheço o posicionamento jurisprudencial no sentido de que
‘cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)’
[1]
.

De igual sorte, me perfilho ao entendimento segundo o qual
‘o ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe’ (HC 123.918/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2009, DJe 5/10/2009), e nem constitui a conotação de futilidade para a perpetração do delito. (Precedentes STJ)’
[2]
.

O quarto quesito, atinente ao motivo torpe, indagou se
‘o acusado teria ceifado a vida da vítima por
sentimento de posse
que tinha sobre ela’
.

Não houve questionamento se o ciúme, puro e simples, foi a causa do homicídio, mas o
‘sentimento de posse’
.

Sem embargo do veredicto do Conselho de Sentença, que, por maioria [4x3] votou negativamente, afastando a qualificadora do motivo torpe, entendo que há fortíssimos indícios de que a reação impetuosa do réu foi impulsionada pelo fato de ele ter visto sua ex-companheira conversando com outras pessoas.

O próprio acusado confessou, em juízo, que viu a vítima em um posto de gasolina conversando com um rapaz, razão pela qual foi até sua residência buscar a arma de fogo, que usou para ceifar a vida dela.

Por essa razão, por mais que o ciúme, por si só, não seja suficiente para configurar a torpeza do homicídio, porquanto
‘
se refere a um estado emocional, um sentimento patológico, que não pode simplesmente ser considerado insignificante ou banal’
[3]
, na situação sub examine há indícios seguros de que o agente agiu movido pelo sentimento de posse que nutria pela ofendida.

Nesta senda, entendo que procede a pretensão ministerial, haja vista que
‘O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe’
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido:

‘[...] O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe [...]’
[5]
.

‘1. O ciúme fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada e com ação premeditada, caracterizadora de vingança contra a vítima, caracteriza a qualificadora do motivo torpe [...]’
[6]
.

Destarte, a conclusão dos jurados ao afastar a qualificadora do
motivo torpe
, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos.

De igual sorte, o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal mostra que o crime foi cometido
contra mulher
por
razões da condição de sexo feminino
, envolvendo
violência doméstica e familiar
, tendo em vista que o acusado e a vítima
conviveram maritalmente
por oito anos, advindo
dois filhos
dessa relação, e estavam separados há aproximadamente um mês.

Partindo dessas premissas, entendo que a resposta negativa dada ao quesito sexto
[7]
,
por maioria
, se encontra absolutamente dissociada do conjunto fático-probatório coligido nos autos.

Digo isso porque,
‘conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que
incidirá sempre
que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita’
[8]
.

Nesse diapasão, se esta Câmara Criminal, naquela oportunidade, constatou a presença de elementos para se reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, não se mostra plausível afastá-las neste julgamento, conforme pretende a combatente defesa, sobretudo porque não ficou demonstrado que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Forte em tais razões, passo agora à análise da dosimetria da pena imposta ao acusado.

Consoante se infere dos autos, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável as
consequências do crime
, fixando a reprimenda basilar em 14 [quatorze] anos de reclusão.

A defesa não se insurgiu em relação aos fundamentos empregados para negativação da aludida vetorial.

De toda sorte, as consequências do crime foram analisadas de maneira assertiva e irretocável pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, inexistindo qualquer mácula em sua fundamentação.

A defesa pleiteia, contudo, a utilização da fração de 1/8 [um oitavo] para majoração da única circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase dosimétrica.

Não há qualquer imperfeição na dosimetria levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Digo isso porque,
“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base
,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal”
[9]
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri utilizou a fração de 1/6 [um sexto], aumentando a reprimenda basilar em 2 anos de reclusão.

Caso optasse em adotar o segundo critério, qual seja, valendo-se da fração de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, a pena seria exasperada em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Assim, o
quantum
de aumento da pena na primeira fase dosimétrica se mostra benéfico ao acusado.

Nesse sentido:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida
reformatio in pejus
”
[10]
.

Por essa razão, não se mostram plausíveis os pleitos defensivos.

De outro giro, convém salientar que a Promotoria de Justiça de Poxoréu vindica o recrudescimento da reprimenda basilar imposta, ao postular a negativação da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
.

No respeitante à culpabilidade, sustenta a acusação de que
“conforme afirmado em seu interrogatório no Plenário do Júri, a arma de fogo estava municiada com 5 projéteis e, no momento do crime, Paulo efetuou um primeiro disparo que atingiu o banco do veículo e, ato contínuo, em curta proximidade, descarregou todas as demais munições da arma de fogo na vítima Josiane Barreto de Oliveira, acertando-lhe em quatro partes do corpo [tórax e abdômen], sendo certo que as lesões corporais sofridas pela ofendida foram a causa eficiente de sua morte”
.

Não ignoro que o elevado número de disparos justifica a negativação da culpabilidade do agente.

Cito, abaixo, diversos precedentes neste sentido, inclusive deste Sodalício:

“Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
[11]
.

“No caso, reconheceu-se ser acentuada a culpabilidade do réu, tendo em vista os diversos disparos de arma de fogo efetivados contra a vítima. Destacou-se, assim, o maior grau de reprovabilidade da conduta e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedente”
[12]
.

“A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vítima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta”
[13]
.

“O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base”
[14]
.

“O número de disparos de arma de fogo – vítima atingida por 8 (oito) tiros, inclusive nas regiões da nuca– revela frieza e constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, HC 404.608/SC)”
[15]
.

Todavia, não obstante a elevadíssima reprovabilidade da conduta imputada ao acusado, verifica-se na hipótese vertente que a vítima foi atingida por
quatro
disparos de arma de fogo, resultando em ferimentos nas regiões do tórax e do abdômen.

Portanto, embora o comportamento do acusado ao efetuar diversos disparos de arma de fogo demonstre, de modo inequívoco, o
animus necandi
, ou seja, a intenção deliberada em ceifar a vida da vítima, não se extrai dos autos base empírica a comprovar a reprovabilidade acentuada da conduta do agente.

A propósito, conforme já decidi em outra oportunidade
“A culpabilidade do agente, para fins de exasperação da reprimenda basilar, refere-se à reprovabilidade acentuada da conduta durante a execução do delito, devidamente comprovada nos autos, não bastando a singela alegação de que o acusado agiu com frieza ou de que a vítima estava indefesa”
[16]
.

Nesse diapasão, considerando o número de disparos que efetivamente acertaram a vítima [quatro], as regiões atingidas [tórax e abdômen], aliado ao cenário fático delineado, uma vez que a ofendida se encontrava no interior de seu veículo [não estando, portanto, caída ao solo ou rendida], entendo que a conduta do agente não refoge àquilo que se pode considerar natural ou necessário para atingir seu desiderato homicida.

O grande número de tiros disparados demonstra, inexoravelmente, a vontade do acusado em ceifar a vida da vítima, conduta esta já punida pelo tipo penal infringido, não podendo este fato ser considerado, data máxima venia, para negativar a culpabilidade.

A Promotoria de Justiça de Poxoréu pleiteia, ainda, a negativação da conduta social do agente, ao argumento de que o relacionamento conjugal existente entre Paulo e Josiane era marcado com diversos episódios de violência doméstica.

Assinala a acusação que o réu
“constantemente ameaçava e injuriava sua ex-esposa, inclusive na presença de familiares, demonstrando reiteração em prática social inadequada”
.

Com razão o Ministério Público, neste particular.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“São suficientes para demonstrar a reprovável conduta social do réu, as declarações da sua enteada, de que ele tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica,
era muito agressivo e xingava constantemente a vítima
, o que revela um
comportamento deveras negativo no ambiente familiar
e em sociedade”
[17]
.

De mais a mais,
“Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social do agente se durante a instrução processual ficar demonstrado
tratar-se de pessoa agressiva e com histórico de violência familiar
”
[18]
.

Ressalta-se, em adendo, que enfrentando situação semelhada, assim decidi,
verbis
:

“
‘[...] A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que [...] não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes. Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem
a agressividade do comportamento do acusado
, que em outras oportunidades
submeteu sua companheira a situações de violência
. Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção [...]’
[AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020 – grifo nosso]”
[19]
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o STJ:

“Quanto à avaliação da conduta social, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que consta dos autos que
o réu é bem agressivo
, apresentando
habitual comportamento violento no meio em que vive,
especialmente como o avô, dentro do lar. Assim, o comportamento afetivo do réu em família, mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada”
[20]
.

Destarte, ficando demonstrada pelas provas coligidas nos autos, em especial pelo depoimento de familiares da vítima, Flávia Aparecida Barreto de Oliveira [irmã] e Josélia Barreto Vanderley [mãe], os episódios de violência doméstica por ela sofrida, entendo pertinente a negativação da conduta social do acusado.

De igual modo, deve ser sopesado de modo desfavorável as
circunstâncias do crime
, uma vez que o homicídio foi perpetrado na presença de Flávia Aparecida Barreto de Oliveira,
irmã da vítima
.

Com efeito, o crime praticado na presença de familiar justifica o incremento da reprimenda basilar.

Colho da jurisprudência:

“O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [sobrinhos], sobretudo crianças
‘revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada’
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001)”
[21]
.

“O cometimento do homicídio em
via pública
, na
presença de familiares da vítima
e
mediante disparos de arma de fogo
, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’
(STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)”
[22]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“
‘Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que
o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
(AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base’
[STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021]”
[23]
.

Forte em tais razões, ficam sopesadas de modo desfavorável as circunstâncias judiciais atinentes à
conduta social
do agente, às
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para 18 [dezoito] anos de reclusão, majorando a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido à fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa.

Na segunda fase, conserva-se a compensação da agravante do motivo torpe e da atenuante da confissão espontânea e, à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado à reprimenda de 18 [dezoito] anos de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

A Promotoria de Justiça de Poxoréu requestou a fixação de um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

Neste capítulo, urge salientar que a acusação pleiteou, na exordial acusatória, a fixação de um valor mínimo para este fim.

Entretanto, na sentença hostilizada, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não fez qualquer menção ao aludido pleito.

No caso concreto, entendo que a medida escorreita seria a oposição dos embargos declaratórios para sanar a omissão verificada, objetivando o pronunciamento judicial sobre a matéria.

De toda sorte, entendo plenamente admissível a pretensão recursal deduzida pela acusação.

Como é cediço,
“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral,
‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp n. 1643051/MS)”
[24]
.

Não ignoro a atual celeuma jurisprudencial instaurada, atinente à prescindibilidade ou não de indicação clara do valor pretendido, notadamente após o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no REsp. 1.986.672/SC.

Porém, no caso em questão, entendo desnecessária a indicação do valor pretendido, em face de sua excepcionalidade, haja vista tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher [feminicídio], conforme se vê:

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023,
‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...]

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso”
[25]
.

A propósito, analisando situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“1. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

2. A teor dos arts. 943 do Código Civil e 63 do Código de Processo Penal, nos casos de morte da vítima, a execução civil
ex delicto
pode ser promovida pelos herdeiros do ofendido.

3. Entretanto, como esclarecido por Antonio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC,
‘o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo’
(Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407).

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,
‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’

5. No caso concreto, constatado que houve pedido expresso de indenização na denúncia em virtude da prática de delito contra mulher cometido em ambiente doméstico e familiar, a morte da vítima em nada obsta a obrigação do réu de reparar os danos causados pela infração, que, conforme previsão legal, pode ser executada pelos herdeiros.

6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu ao pagamento do valor estabelecido no acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva a título de reparação de danos”
[26]
.

Considerando a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do acusado, tendo este declarado em seu interrogatório exercer a função de vigilante, fixo a título de reparação dos danos causados pela infração o
valor mínimo
de R$ 7.060,00 [sete mil e sessenta reais], correspondente a 5 [cinco] salários-mínimos vigentes.

Por derradeiro, no que tange ao pleito defensivo de afastamento da condenação em custas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo ministerial, a fim de fixar a reprimenda definitiva do acusado,
PAULO TAVARES DA CÂMARA
, em
18 [dezoito] anos de reclusão
, mantido o regime inicialmente
fechado
para seu cumprimento, arbitrando, ainda, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o montante de
R$ 7.060,00 [sete mil e sessenta reais]
, correspondente a 5 [cinco] salários-mínimos em vigência nesta data.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[2]
STJ, HC n. 147.533/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 4/10/2010.

[3]

TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0432.16.002918-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2020, publicação da súmula em 22/1/2021.

[4]

STJ, AgRg no REsp n. 1.251.725/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.

[5]

TJMG – Apelação Criminal 1.0105.19.017105-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020.

[6]

TJMG – Apelação Criminal 1.0081.11.000012-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/6/2014, publicação da súmula em 4/7/2014.

[7]

“SEXTO QUESITO – O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, visto que a vítima era convivente do acusado?”

[8]
TJMT, N.U 0003147-62.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 26/8/2020.

[9]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 721.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

[11]
STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019.

[12]
STJ, AgRg no AREsp n. 529.086/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.

[13]
STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

[14]
TJMT, N.U 0015319-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 30/6/2021.

[15]
TJMT, N.U 0005488-65.2016.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/1/2018.

[16]
TJMT, N.U 0000351-22.2006.8.11.0085, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 6/3/2018, Publicado no DJE 8/3/2018.

[17]
TJMT, N.U 0002635-77.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º/6/2022, Publicado no DJE 7/6/2022.

[18]
TJMT, N.U 1005191-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 16/3/2023.

[19]
TJMT, N.U 0002483-41.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023.

[20]
STJ, AgRg no HC n. 717.340/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.

[21]
TJMT, N.U 0003738-72.2003.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024.

[22]
TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024.

[23]
TJMT, N.U 1008071-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022.

[24]
TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023.

[25]
STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.

[26]
STJ, REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024